Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 37130594 - Pág. 3, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários da execução e dos créditos de ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA e ANTONIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 37184766 (extinção pelo pagamento do PCT n. 0737424-68 - credor ANTÔNIO CAMELO DA COSTA). Brasília, 8 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador